Tribunal: TJBA
Processo: 8003330-93.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003330-93.2024.8.05.0103 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO DAYCOVAL S/A Advogado(s): ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, DIEGO MARTINS DE SOUZA APELADO: FABIANA TOMAZ DA SILVA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO REQUERIDO. CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por BANCO DAYCOVAL S/A contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais proposta em face da instituição financeira. A sentença reconheceu a contratação indevida de cartão de crédito consignado, determinou a abstenção de contatos pela instituição com a autora, a repetição em dobro dos valores indevidamente descontados, o cancelamento definitivo dos cartões, bem como a condenação ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, com custas e honorários fixados em 15% do valor da condenação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação de serviço bancário que justifique a condenação à repetição de indébito e à indenização por danos morais; (ii) avaliar a razoabilidade e proporcionalidade do valor fixado a título de danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, conforme dispõe o art. 3º, § 2º, do CDC e a Súmula 297 do STJ, sendo a relação entre as partes regida pelas normas consumeristas. 4. Restou comprovado nos autos que a autora acreditava ter contratado cartão de crédito com o Banco Bradesco, tendo sido surpreendida com a remessa de cartões do Banco Daycoval e depósitos não solicitados. A autora devolveu os valores recebidos via PIX e solicitou o cancelamento da operação, porém o banco apelante manteve descontos em seu benefício previdenciário. 5. O envio de cartão de crédito não solicitado e a realização de descontos indevidos, mesmo após a devolução dos valores, configuram falha na prestação de serviço, autorizando a repetição do indébito e indenização por danos morais. 6. A situação extrapola mero aborrecimento cotidiano, alcançando a esfera da dignidade da pessoa humana, sobretudo diante da vulnerabilidade da autora, aposentada e com recursos limitados, justificando a condenação por danos morais. 7. Todavia, o valor fixado pelo juízo de origem mostra-se desproporcional às circunstâncias do caso concreto, devendo ser reduzido de R$ 10.000,00 para R$ 5.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso parcialmente provido. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 297. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8003330-93.2024.8.05.0103, em que figuram como Apelante BANCO DAYCOVAL S/A e como Apelada FABIANA TOMAZ DA SILVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 06- 238